Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721595-76.2022.8.07.0000 Agravante (s) Banco do Brasil S.A. Agravado (s) Luciana de Paula Lucena da Mota Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 127416609 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Luciana de Paula Lucena da Mota em desfavor do agravante, processo n. 0710920-51.2022.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada, a fim de majorar a astreinte anteriormente fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, haja vista a recalcitrância do agravante no cumprimento integral da liminar outrora deferida. No que guarda pertinência à matéria recursal, eis o teor da decisão agravada: (...) 2. A parte autora formulou, inicialmente, pedido de tutela cautelar antecedente, pugnando pela suspensão da exigibilidade de débito da fatura no cartão de crédito e abstenção de inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, uma vez que, segundo afirma, tal débito decorre de fraude praticada por terceiros. Foi deferida a tutela requerida para: i) determinar que ambas as rés se abstivessem de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada inclusão indevida; ii) determinar que a segunda ré suspendesse a exigibilidade do débito de R$ 82.666,87 (oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) na fatura com vencimento em 10.04.2022, no prazo de 5 dias corridos a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). iii) caso a fatura já estivesse fechada, a ré deveria, no prazo de 5 dias corridos, também contados a partir da decisão, retirar a cobrança da fatura, sob pena de aplicação de idêntica multa (ID 120622847 - Pág. 1). A autora informou o não cumprimento integral da liminar, uma vez que em sua conta corrente ainda consta um saldo negativo no valor de R$ 5.600,00. Por isso, pleiteou a majoração da multa para R$ 10.000,00 (ID 121514097 e 121514096). Determinada a intimação pessoal do réu (ID 121519593). O réu apresentou duas contestações, anexando duas vezes cada petição e documentos a elas referentes (ID 121616379 e 121616382). Requereu a prorrogação de prazo para o cumprimento da liminar (ID 122073591). Defendeu a responsabilidade da autora devido ao fornecimento de dados a terceiros (ID 122249019) Indeferida a prorrogação de prazo requerida pelo réu, a autora foi intimada para informar quanto ao cumprimento a liminar e apresentar réplica (ID 122342635). O réu informou o cumprimento da liminar (ID 122856865). A autora, novamente, informou que a liminar não foi integralmente cumprida, uma vez que ainda havia um saldo negativo de R$ 5.600,00 pela utilização do cheque especial, requerendo a majoração da multa aplica (ID 123279706). A autora apresentou petição inicial consolidada (ID 123568934) e anexou os autos do pedido de produção antecipada de provas em tramite na 1a Vara Cível de Brasília (ID 123568932). Recebida a petição, a ré foi intimada para apresentar contestação e se manifestar em relação à informação de descumprimento da liminar (ID 124906366). A parte autora apresentou embargos de declaração (ID 125181251), em relação a omissão quanto à majoração da multa pelo descumprimento da liminar. O réu apresentou contrarrazões pelo não acolhimento, bem como informando a existência de depósito nos autos (ID 126216378 - Pág. 5). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. 2.1 A parte ré apresentou contestações em momento inoportuno (ID 121616379 e 121616382), o que serviu tão somente para tumultuar o processo, sendo que a sua intimação ocorreu para se manifestar simplesmente quanto à informação de descumprimento da liminar deferida (ID 121519593). Ademais, além de apresentar equivocadamente a contestação, ainda anexou quatro documentos idênticos e mais de duas vezes seu estatuto, procurações, substabelecimentos. Tais atos dificultam sobremaneira a análise dos autos, tumultuando o andamento e prejudicando todos os envolvidos. Assim, à parte ré para indicar a exclusão das contestações e documentos a elas vinculados, apresentados erroneamente. Após, deverá apresentar a sua contestação e documentos para regularizar sua representação processual uma única vez, observando o que foi dito no item 1 desta decisão. Advirto que, nos termos do art. 303, § 1o do, CPC, este é o momento adequado para realizar tal ato. Vindo a indicação dos IDs para serem excluídos, à Secretaria para promover sua exclusão. 2.2 Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão de ID 124906366 intimou o réu para se manifestar em relação à informação de descumprimento da liminar; todavia, não se pronunciou quanto ao pedido de majoração da multa. No caso, por duas vezes o réu foi intimado para se manifestar em relação ao descumprimento da liminar, restringindo-se em alegar que cumpriu com a determinação. Todavia, conforme se observa no extrato de ID 123279708, após o pagamento do valor do cartão, bem como do resgate do fundo de investimento, ambos impugnados pela autora, os descontos iniciaram com a utilização do cheque especial, o que também gerou encargos. Com o deferimento da liminar, o valor então estornado pelo banco não contemplou os encargos do cheque especial ou não houve o efetivo depósito do valor indicado pelo réu. Feitas tais considerações, quanto ao pedido de majoração da astreinte, diante da recalcitrância da parte ré em promover o cumprimento integral da liminar deferida, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de nova majoração, obrigação essa a ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da intimação desta decisão. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. 2.3 À parte ré para esclarecer a alegação de que realizou depósitos nos autos, conforme consta no penúltimo parágrafo da petição de ID 126216378 - Pág. 5, sendo que não foi localizada nenhuma quantia vinculada ao processo. (...) Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 36847534), sustenta, em suma, a necessidade de revogação da medida liminar e da multa fixada, haja vista o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o banco procedeu ao estorno de todos os valores cobrados na fatura. Disserta sobre o caráter cominatório da astreinte e aduz esta se apresentar desproporcional e exorbitante, além de não constar qualquer limitação no caso concreto. Brada a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo e, ao fim, formula o pedido recursal nos seguintes termos: Em razão do exposto, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma da decisão Agravada, revogando a decisão deferida, nos termos da fundamentação descrita acima. Ainda decisão deve ser reformada, para o fim de excluir o valor da multa aplicada, ou caso não seja esse o entendimento deste douto Tribunal, que haja a alteração da periodicidade para incidência mensal pelos fundamentos supra colacionados e ainda roga-se pela redução da multa como medida de justiça, sob pena de afrontar a proporcionalidade, a razoabilidade e a equidade, além do artigo 884 do CC, por acarretar enriquecimento indevido do Agravada em detrimento do Agravante. Por fim requer que caso na remota hipótese de não diminuição do valor da multa aplicada no caso em discussão, seja fixado um VALOR DE LIMITE a mesma. (Id 36847534) Em atenção ao despacho de Id 37044987, o agravante recolheu o preparo em dobro (Ids 37254512, 37254513, 37254514 e 37254515). É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos, porque verifico não se revelar de plano a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. No caso, a autora/agravada pretende, em síntese, a responsabilização civil do banco agravante, em decorrência de ilícito consistente em operação fraudulenta realizada em sua conta bancária. Nesse contexto, formulou, entre outros, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 82.666,87 (oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na fatura com vencimento para o dia 10.04.2022. O juízo de origem deferiu o pedido para “determinar que a segunda ré suspenda a exigibilidade do débito de R$ 82.666,87 (oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), na fatura com vencimento em 10.04.2022, no prazo de 5 dias corridos a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Se a fatura já estiver fechada, a ré deverá, no prazo de 05 dias corridos, também contados a partir desta decisão, retirar a cobrança da fatura, sob pena de aplicação de idêntica multa” (Id 120622847). Doravante, o ora agravante peticionou informando a juntada do comprovante de cumprimento da liminar (Id 122856865 do processo de referência). Ato contínuo, a agravada alegou que, apesar de constar no sistema a realização do estorno da quantia, os valores de fato não retornaram à sua conta, porque ainda continua em uso de cheque especial com débito de R$ -5.600,00 (negativo cinco mil e seiscentos reais). Assim, pediu a majoração das astreintes anteriormente arbitradas (Id 123279706 do processo de referência). Malgrado o pedido formulado, foi proferida decisão (Id 124906366 do processo de referência) sem deliberação, no particular, razão pela qual os embargos de declaração de Id 125181251 (do processo de referência) opostos pela autora/agravada foram acolhidos, a fim de majorar as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, nos termos da decisão agravada retro reproduzida. Ora, sabe-se que a multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a multa foi estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência por dia de descumprimento para estimular a parte requerida a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Daí se mostra, em certos casos, a necessidade de fixação da multa diária, impugnada pelo ora agravante. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois, caso haja descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, avaliará ele se os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes, em sede de oportuna execução, se o caso. A propósito, embora afirme desnecessária a majoração das astreintes com fundamento em suposto cumprimento da medida liminar outrora deferida, o fato é que, diante do cotejo entre as provas trazidas pelas partes, constou na decisão agravada que “o valor então estornado pelo banco não contemplou os encargos do cheque especial ou não houve o efetivo depósito do valor indicado pelo réu”. Na ocasião, o juízo de origem ainda concedeu ao agravante oportunidade para “esclarecer a alegação de que realizou depósitos nos autos, conforme consta no penúltimo parágrafo da petição de ID 126216378 - Pág. 5, sendo que não foi localizada nenhuma quantia vinculada ao processo”. O agravante, no entanto, não impugna especificadamente os fundamentos narrados no particular, ao arrepio do princípio da dialeticidade recursal, tampouco esclarece a realização dos depósitos, como se verifica em simples consulta ao processo de referência. Diante desse contexto, forçoso denotar acertado o pronunciamento judicial atacado, que considerou não ter sido voluntariamente cumprida pelo agravante a determinação judicial primeva. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe a ausência de impugnação específica quanto à utilização indevida do cheque especial para pagamento da fatura do cartão de crédito impugnada e cobrança dos encargos correspondentes. Feitas essas considerações, evidente a validade da multa diária aplicada, porquanto razoável e adequada a preservar seu caráter coercitivo, além de guardar correspondente proporcionalidade com a natureza e urgência do caso e, principalmente, considerar a capacidade financeira e operacional do agravante como critério para sua quantificação. Destarte, em caso de recalcitrância, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Ademais, descabido afirmar, a priori, potencial condão de propiciar o enriquecimento sem causa da agravada pelo simples estabelecimento da multa sem um teto limite, como no caso em voga. Com efeito, embora até reconheça a praxe em alguns pronunciamentos judiciais, ressalto que não assiste à parte devedora direito subjetivo a uma fixação de limitação máxima da multa cominatória. Até mesmo porque, caso o valor se torne excessivo, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la”, conforme o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal. A estipulação prévia de limite enfraquece, invariavelmente, o caráter coercitivo da medida, já que a recalcitrância pode ser mais vantajosa para o devedor do que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor pode ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. 5. No caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em uma análise perfunctória, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Assinalo, ademais, que o recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Falta, de tal sorte, a demonstração desse segundo requisito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) . 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o postulado efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;